Tribunal: STF
Processo: ARE 1518709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do percentual de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70, com a redação dada pela lei nº 14.016/2010. 



    PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui Pretensão de manutenção da vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário-mínimo. Situação alterada pela lei nº 14.016/2010. Inadmissibilidade. Constituição Federal, que no art. 7º, inc. IV veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. 



    PREVIDENCIÁRIO. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício e fixação de alíquotas de contribuição, que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420. Inconstitucionalidade parcialmente reconhecida que se refere a outras situações. Precedentes. Improcedência da ação. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 7):



    “(...) na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, seu falecido esposo já havia adquirido direitos a aposentadoria em 2007 e estava aposentado naquela data, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido.”



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam a recorrente!!! 



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já pensionista, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece provimento.



    O Tribunal de origem, ao analisar o reexame necessário e a apelação, assim decidiu (eDOC 18, pp. 5-13):



    “No caso em tela, a Lei Estadual nº 10.393 de 1970 instituiu a Carteira de Previdência dos Serventuários, Notários e Registradores, cuja adesão era obrigatória para fins de benefícios como aposentadoria e pensão por morte de seus dependentes.



     A Carteira era financiada pelas contribuições dos segurados, percentual de emolumentos junto às serventias, havendo, ainda, subvenção estatal. 



    3. Tal legislação previa no seu art. 4, § 6º que: 



    Artigo 45 - A contribuição mensal do segurado corresponderá a 8% de sua remuneração- base, constante da Tabela em anexo a esta lei. 



    (...) 



    § 6º - O segurado aposentado terá sua contribuição reduzida a 5% sobre o provento da aposentadoria. O entanto, a lei nº 14.016/2010, modificou a redação de tal artigo, que passou a prever: Artigo 45 - Para cobertura de despesas administrativas e para assegurar o equilíbrio atuarial da Carteira: (...) III - os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com11% (onze por cento) do valor dos benefícios em manutenção;



     4. Em relação ao reajuste a lei de 1970 previa que os reajustes dos proventos seriam reajustados com base no salário-mínimo, como se observa: 



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para que possamser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Ocorre que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário-mínimo foi expressamente vedada, conforme seu art. 7º, inciso IV (...).



    (...)



    Nesse passo, em sede de repercussão geral julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Rext. nº 565.714/SP, aprovou-se a Súmula nº 04, in verbis: 



    Súmula nº 04 - Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Note-se que em face da referida inconstitucionalidade, ou seja, utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, inviável o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



     Ainda, conforme entendimento do C. STJ “Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário-mínimo (art. 7º, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.” (STJ, RMS nº 23.233/MS, 6ª Turma, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 15/06/2010). 



    Neste aspecto, insubsistente a alegação da apelante, de irretroatividade de tal súmula, diante da citada proibição do direito adquirido a regime jurídico.



     Insubsistente, também, a alegação de que a vantagem, mencionada na súmula 04 do STF, não abrange benefícios como aposentadoria ou pensões, mas tão somente abonos e gratificações. 



    Como se vê, sobreveio a Lei nº 14.016/2010, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou artigos 12 e 13 da lei 10.393/70 passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE (...)



    (...)



    Desta forma, diante da vedação constitucional e jurisprudencial à vinculação do saláriomínimo, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a obstar a modificação da forma de contribuição, de rigor a improcedência da ação”.



    Observa-se que o entendimento do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifei). 



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente